Tribunal: TJSP
Processo: 2257161-86.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293600
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2257161-86.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JUCINETE
DA SILVA COUTO, é agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257161-86.2019.8.26.0000 -Voto no 42957
2
VOTO No: 42957
AGRAVO No: 2257161-86.2019.9.26.0000
COMARCA: São Paulo
AGTE. : Jucinete da Silva Couto
AGDO. : Banco Santander (Brasil) S/A
Ementa: Tutela de urgência. Pretensão de limitação dos
descontos de empréstimos em 30% dos vencimentos da
requerente.
Empréstimo
consignado.
Decisão
que
indeferiu o pleito por considerar que o desconto não
supera 30% dos vencimentos. Não demonstração do
desacerto da decisão agravada. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que, nos autos de obrigação de fazer, indeferiu tutela
provisória para vedar descontos de parcelas de empréstimo, por não
superar 30% da renda disponível da autora (fls. 11/12).
A agravante afirma que “é correntista do Banco
Agravado devido ao convênio deste com a Polícia Militar do Estado
de São Paulo, empregadora da Agravante, que realiza o pagamento
por meio de tal conta. Diante de dificuldades financeiras, a
Agravante solicitou empréstimos junto ao Banco Agravado por
meio de contrato de adesão de Crédito Consignado e Pessoal,
diretamente por caixa eletrônico” (fls. 05).
Alega que o banco desconta mais de 30% do seu
salário mensal, o que seria vedado pela Lei 10.820/2008. Sustenta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257161-86.2019.8.26.0000 -Voto no 42957
3
que há dois meses, o banco tem descontado a totalidade do seu
salário.
Aduz que o “caso em tela é merecedor de decisão
liminar para limitar o desconto realizado pelo Banco à 30% sobre o
salário da Agravante bem como a concessão dos benefícios da
gratuidade processual” (fls. 06).
O recurso foi processado com as formalidades
legais, sem a concessão da antecipação da tutela recursal (fl. 93).
É o relatório.
Na r. decisão, a i. magistrada foi categórica ao
consignar que: “A parcela do empréstimo não supera a trinta por
cento da renda disponível da parte autora, motivo pelo qual, indefiro
a tutela provisória” (fls. 11/12).
As condições do contrato de adesão ao crédito
consignado impugnado pela agravante encontram-se às fls. 43. Nele
consta que seriam descontadas parcelas no valor de R$ 1.303,83,
cada. Em se tratando de empréstimo consignado, o desconto é
realizado no hollerith, e não na conta corrente.
O documento de fls. 53 indica que o Banco
Santander desconta exatamente a quantia acordada de R$ 1.303,83
diretamente na folha de pagamento. A cópia fornecida não permite
visualizar o valor individual de cada desconto, dada a sobreposição
da tarja de assinatura digital. Mas, em princípio, parece que o valor
descontado não ultrapassa 30% dos vencimentos da agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257161-86.2019.8.26.0000 -Voto no 42957
4
A agravante deveria ter apontado nas razões de
agravo o desacerto da r. decisão combatida. Mas, a agravante
limitou-se
a
argumentar
genericamente
que
os
descontos
ultrapassam o limite de 30% dos vencimentos, sem demonstrar
concretamente a sua assertiva.
Nessas circunstâncias, não foi demonstrado o
desacerto da r. decisão agravada que, portanto, deverá ser
integralmente mantida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator